Tribunal: TJSP
Processo: 1502481-32.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria devidamente comprovadas que sequer foi objeto do recurso – Dosimetria – Pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal – impossibilidade – condenação com trânsito posterior aos fatos que pode ser utilizada para o aumento da pena-base – Regime fechado mantido – Inteligência ao art. 33, §3o do Código Penal – Circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria devidamente comprovadas que sequer foi objeto do recurso – Dosimetria – Pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal – impossibilidade – condenação com trânsito posterior aos fatos que pode ser utilizada para o aumento da pena-base – Regime fechado mantido – Inteligência ao art. 33, §3o do Código Penal – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Recurso defensivo desprovido.